Tribunal: TJDFT
Processo: 0720882-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720882-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RAMALHO DIAS FERREIRA AGRAVADO: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26854593) interposto por ALEXANDRE RAMALHO DIAS FERREIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança, movido pelo agravante em desfavor de JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR, indeferiu o pedido de bloqueio da margem consignável. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 26854598): O credor requer que seja oficiado o órgão pagador do executado para que proceda com o bloqueio na margem consignável com a finalidade de impedir a realização de novo empréstimo consignado. Ressalto ao credor que este juízo não intervirá no possível comprometimento do limite máximo de endividamento com consignações na folha de pagamento do executado. É sabido que diante da extrapolação do limite da margem consignável, a Instituição Financeira que concede o novo empréstimo, mesmo ciente do nível de comprometimento do salário, por ocasião da reduzida margem, assume em arcar com eventual risco da concessão do empréstimo. Pontuo, ainda, que cabe ao credor diligenciar acerca do encerramento dos descontos e pleitear nova constrição nos rendimentos do executado. Portanto, indefiro o pedido. No mais, aguarde-se a resposta do ofício de id 93094656. Inconformado, sustenta o agravante que, além da penhora obtida de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravado, precisa do bloqueio da margem consignável em razão do valor elevado do crédito que possui. Aduz que a situação de superendividamento do recorrido compromete sensivelmente a satisfação da dívida, pois a contratação de novos empréstimos diminui a renda líquida e, consequentemente, o valor equivalente ao percentual da penhora deferida, esclarecendo que atualmente apenas abate os juros mensais. Requer o deferimento do pedido mediante a alegação de que a penhora concedida em seu favor tem prioridade em relação aos novos empréstimos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Pretende o agravante o bloqueio da margem consignável do devedor. No entanto, o limite para empréstimo com desconto em folha é estabelecido por lei, de modo que a pretensão de o restringir viola as regras do direito brasileiro. Identifico que o argumento de que a dívida não está sendo amortecida, e por isso a obstrução seria indispensável, advém de outras circunstâncias desfavoráveis estabelecidas pela decisão que deferiu a penhora sobre percentual do salário, mas não foram impugnadas pelo recorrente, tais como o percentual fixado e a base de cálculo estabelecida. Ressalte-se que não se trata de aplicação do Tema 1085 do STJ, porquanto o desiderato do agravante consiste em bloquear a margem consignável para elevar a base de cálculo da penhora que já lhe foi deferida, situação diversa do precedente afetado e cujo sobrestamento de causas semelhantes foi determinado. Assim, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não há motivo para restringir a margem consignável do agravado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 30 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador